Tribunal: TJES
Processo: 5004325-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004325-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE CARLOS SOUSA LOPES
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO COLOMBO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Emb. de Declaração no Agravo de Instrumento n. 5004325-65.2022.8.08.0000

Embarg
ante: José Carlos Sousa Lopes

Embarg
ado
: Condomínio do Edifício Colombo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por José Carlos Sousa Lopes contra o acórdão de id. 3686467, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento.

Nas razões de id. 3787882, o embargante alega em síntese que (a) a base de cálculo para atualização do saldo devedor deve ser o valor do principal da dívida, ou seja, o valor nominal da taxa condominial, acrescida de encargos moratórios; (b) o acórdão é omisso quanto à inclusão de encargos moratórios na base de cálculo apresentada pelo embargado; (c) devem ser atribuídos efeitos infringentes aos aclaratórios para reformar o acórdão, sob pena de enriquecimento indevido do Condomínio.

O embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de dezembro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

14/02/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator, no sentido de negar provimento ao recurso.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

É também como voto.

*

tnsr
*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho a eminente Relatora.

Data da Sessão: 14/02/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o
julgamento
foram
devidamente
analisad
a
s
,
inexistindo
vício autorizador do manejo dos aclaratórios
,
como se depreende da ementa:

PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DE VALOR PRINCIPAL EQUIVOCADO. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO POR SIMPLES PETIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO IMÓVEL GERADOR DA DÍVIDA CONDOMINIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.
Conforme a jurisprudência do STJ,
“o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro de cálculo evidente, sendo os critérios de cálculo utilizados na liquidação da sentença passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente”
(AgInt no AREsp n. 1.342.744/PR).

2.
A utilização de valor principal equivocado é passível de ser questionada por simples
petição,
por ser matéria de ordem pública e cognoscível de
ofício.

3.
A
dívida de condomínio, de natureza
propter rem
,
permite que
o imóvel
que a gerou sirva
de garantia do pagamento
e seja
objeto de penhora na fase de cumprimento de sentença da ação de cobrança, ainda que
o novo proprietário
não tenha participado da fase de conhecimento. Precedente STJ:
AgInt no REsp n. 1.962.095/PR.

4.
Recurso
conhecido e provido parcialmente
.
Embargos de declaração e pedido de reconsideração prejudicados.

O

voto condutor é expresso quanto à base de cálculo a ser utilizada na execução, nos seguintes termos:

“
Depreende-se
da sentença reproduzida no
id. 2624958 que o pedido inicial foi acolhido para condenar o espólio de José Hilário Ávila, representado pela inventariante Maria Astrízia Oliveira Ávila, ao pagamento das
cotas
de condomínio discriminadas na peça de ingresso, devendo o valor atual ser apurado por simples cálculo aritmético (p.
63-
64).

As cotas em questão estão elencadas nas p. 31-32 do id. 2624951
e indicam que a dívida perfazia o montante de R$ 8.383,36 (oito mil trezentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos) à época da emenda da inicial, retratando o valor do principal com incidência de juros e correção monetária, conforme fixados pela Convenção do Condomínio
.

Nesse viés, ainda que não se possa adotar o valor indicado pelo agravante (R$ 5.135,00), correspondente às
taxas
condominiais sem incidência de juros e correção, deve ser reconhecido o erro de cálculo, posto que a planinha reproduzida na p. 20 do id. 2630398 tem como valor principal a quantia de R$ 13.579,28 (treze mil quinhentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavo), que foi alvo de emenda pelo próprio Condomínio
”.

Como descrito, o valor das cotas condominiais em atraso no momento da emenda da inicial era de R$ 8.383,36 (oito mil trezentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos), representado o débito principal e os encargos moratórios.

Registro que, conforme a sentença, o valor atual deve ser apurado por simples cálculo aritmético, ou seja,
com incidência dos consectários de inadimplemento previstos na convenção até a data do efetivo pagamento.

Sabe-se
que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés
, por entender que
a
embargante
objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios
devem ser rejeitados
.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para s
a
nar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2.
As matérias relevantes para o deslinde da causa
foram
devidamente
analisad
a
s
, não havendo que se falar em

vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4.
Embargos de declaração rejeitados
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 14 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.